Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. NÃO DESCARACTERIZADA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO PODER FAMILIAR QUE PERMANECEM. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO PERMITIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, em sede de ação de investigação de paternidade, julgou como improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, considerando constatada paternidade socioafetiva, embora ausente a paternidade biológica.
2. Em suas razões recursais, a parte apelante requer a desvinculação da paternidade socioafetiva, bem como a nulidade dos assentos nos registros civis de nascimento da apelada e de seu neto, com a consequente exclusão do nome do apelante, a exoneração dos alimentos da apelada e de seu filho, por entender estar provado a negatividade do vínculo parental, sanguíneo e socioafetivo. Além disso, alegando estar provada infidelidade matrimonial, requer exoneração de alimentos em relação à ex-esposa, curadora da parte apelada. Por fim, pede reparação a título de danos materiais e morais e que seja oficiado o órgão empregador para exclusão do desconto em folha dos alimentos prestados. A fim de fundamentar seus pedidos, alega a parte apelante, em suma, no sentido de que fora enganado e traído pela ex-esposa, resultando no nascimento da apelada que, posteriormente, lhe deu um neto, sendo que o apelante presta alimentos a estes dois últimos. Alega que os alimentandos não possuem afinidade com o apelante e que fora vítima da situação, tendo sido enganado durante todos os anos passados até a conclusão do exame de DNA.
3. Não se conhece do recurso no que diz respeito ao pedido de danos morais e materiais, considerando que não houve tal requerimento em primeiro grau e não se trata de hipótese do Art. 1.014 do CPC, caracterizando-se, desta maneira, inovação em sede recursal, o que não é admitido, pois afronta o princípio do duplo grau de jurisdição e gera supressão de instância.
4. Em que pese o apelante alegar ter sido enganado todos estes anos, as provas dos autos demonstram a configuração da paternidade socioafetiva, mantendo-se os direitos e obrigações daí inerentes.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.